Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-83.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010302-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES BRAGA - CPF: 706.422.901-30 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ESSENCIALIDADE DO BEM. INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI Nº 911/1969. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, mantendo a constrição de veículo em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a essencialidade do bem como instrumento de trabalho é apta a afastar a busca e apreensão; (ii) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contratos garantidos por alienação fiduciária; e (iii) se a existência de ação de superendividamento implica suspensão da medida constritiva.

III. Razões de decidir

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação da mora, sendo irrelevante a alegação de essencialidade do bem, sobretudo quando a dívida decorre de financiamento do próprio objeto, hipótese em que a impenhorabilidade não se aplica.
A teoria do adimplemento substancial mostra-se incompatível com a disciplina legal da alienação fiduciária, que condiciona a restituição do bem ao pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

A utilização do bem como instrumento de trabalho, embora socialmente relevante, não prevalece sobre a garantia fiduciária regularmente constituída, sob pena de esvaziamento do instituto e comprometimento da segurança jurídica.

A Lei nº 14.181/2021, ao tratar do superendividamento, não tem o condão de suspender automaticamente ações de busca e apreensão, nem de afastar o exercício do direito do credor fiduciário, devendo eventual repactuação ser discutida em via própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, especialmente quando a dívida decorre do próprio financiamento do objeto. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A existência de ação de superendividamento não suspende automaticamente a busca e apreensão nem afasta a garantia fiduciária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Andreia Rodrigues Braga contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Safra S.A., indeferiu o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida, mantendo a medida de busca e apreensão do veículo.

Inconformada, a agravante formula pela reforma da decisão para que seja suspensa a tramitação da busca e apreensão, bem como os efeitos da liminar e que seja determinada a restituição do veículo, sob o argumento de que a manutenção da apreensão compromete a subsistência familiar e frustra a finalidade da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Sustenta, em síntese: a) a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação de superendividamento previamente ajuizada; b) a incidência da Lei nº 14.181/2021, que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor; c) a essencialidade do veículo como instrumento de trabalho do núcleo familiar; d) a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana; e) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Ao final, requer o recebimento e processamento do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da liminar concedida na origem e determinar a restituição do veículo, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 353166877).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 359326372).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Safra S.A.
move ação de busca e apreensão contra Andreia Rodrigues Braga, lastreado em cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Adveio manifestação da devedora formulando pela suspensão da liminar, discorrendo que o inadimplemento se refere apenas à denominada “parcela balão” final do contrato, bem como de que o bem constitui instrumento de trabalho da família, que restou indeferido (id. 225623792 – autos de origem).

A agravante sustenta, em síntese, a existência de adimplemento substancial do contrato, a essencialidade do bem como instrumento de trabalho e a prejudicialidade decorrente de ação de superendividamento anteriormente ajuizada, pleiteando a suspensão da medida constritiva e a restituição do veículo.

Pois bem. A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Destarte, a despeito da agravante defender a essencialidade do bem, pois se trata de instrumento de trabalho, tal regra não se aplica ao caso concreto, porquanto a presente controvérsia não versa sobre ato constritivo típico de execução por quantia certa, mas sim sobre ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Ainda que se cogitasse da aplicação analógica das regras de impenhorabilidade, o próprio ordenamento estabelece exceções expressas, como se extrai do §1º do art. 833 do CPC, segundo o qual a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição.

Na mesma linha, o §3º do referido dispositivo reforça que a proteção não subsiste quando o bem foi objeto de financiamento e vinculado como garantia ao negócio jurídico, evidenciando a prevalência da obrigação contratual sobre eventual alegação de essencialidade econômica.

Dessa forma, a utilização do veículo como instrumento de trabalho, embora socialmente relevante, não possui o condão de obstar a consolidação da propriedade fiduciária nem de afastar a medida de busca e apreensão regularmente deferida.

No tocante ao adimplemento substancial do contrato, o c. STJ afasta a sua aplicabilidade nos casos em que se discute alienação fiduciária. Isso porque a teoria em questão, sem previsão normativa expressa, mas, sendo corolário lógico do princípio da boa-fé contratual prevista no art. 422 do Código Civil, não pode derrogar a lei especial que disciplina a matéria de propriedade fiduciária, no caso, o Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso - desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável -, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas - mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp. n. 1.622.555-MG, 2ª Seção, Rel.

para Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.02.2017 – negritei).

Assim, para que ocorra o afastamento da mora e o impedimento da busca e apreensão, exige-se o pagamento integral do débito, nos termos expresso do Decreto-Lei 911/69. Nesse sentido já julgou este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA INVIÁVEL POR SE TRATAR DE CONTRATO FIRMADO APÓS 30.4.2008 - RESTITUIÇÃO SIMPLES SEM DESCARACTERIZAR A MORA - CAPITALIZAÇÃO MENSLA DE JUROS PACTUADA E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANTENÇA DA PACTUAÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.A orientação jurisprudencial, inclusive, do STJ, é no sentido de inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos de

alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018).
Em contrato de alienação fiduciária, para evitar a busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, compete ao credor, no prazo de 05 dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
(STJ-Recurso Representativo de Controvérsia-REsp. n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.)...”.
(RAC n. 13891/2018, 4ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.05.2018)

Assim, não há o que se falar em aplicação da aludida teoria ao caso, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante à alegada prejudicialidade externa em razão da ação de superendividamento, igualmente não assiste razão à agravante.

Embora a Lei nº 14.181/2021 tenha introduzido mecanismos de tratamento do superendividamento, sua aplicação não tem o condão de suspender automaticamente ações de busca e apreensão regularmente ajuizadas, tampouco de impedir o exercício do direito potestativo do credor fiduciário.

A interpretação teleológica da referida legislação evidencia que seu objetivo é fomentar a repactuação de dívidas e preservar o mínimo existencial, mas não suprimir garantias reais regularmente constituídas, sob pena de desequilíbrio sistêmico e estímulo à inadimplência.

Ademais, a eventual repactuação do débito poderá ser discutida em sede própria, não sendo a ação de busca e apreensão o meio adequado para tal debate, cuja cognição é limitada.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Ante o julgamento do presente agravo de instrumento, prejudicado o recurso de agravo interno interposto.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026